Tribunal: TJSP
Processo: 2212697-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2212697-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante MEGATRAX PRODUCTION MUSIC INC, são
embargados MM JUIZ DE DIREITO DA 38a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL CÍVEL e CANAL BRASILEIRO DA INFORMAÇÃO - CBI
LTDA. (MEGA TV).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2212697-40.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2212697-40.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Megatrax Production Music Inc
Embargdos: Mm Juiz de Direito da 38a Vara Cível do Foro Central Cível e Canal
Brasileiro da Informação - CBI Ltda. (Mega TV)
(Voto no 26.773)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO
INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES -
DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS
AS QUESTÕES VENTILADAS - EFEITO INFRINGENTE
– DESCABIMENTO, COMO REGRA – EMBARGOS
REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar a r. decisão de fls. 328/332 dos
autos
principais
diante
da
existência
de
supostas
omissões que, segundo a embargante, redundaram em decisão
para si desfavorável.
Sustenta que, embora seja empresa estrangeira, tem
representante legal e filial brasileira em território
nacional, nos termos do p. único do art. 21 do CPC2015; o
instrumento
particular
de
fls.
313/318
dos
autos
principais deixa claro que PK Produções EIRELI representa
os interesses da embargante no Brasil; encontra-se
dispensada da obrigação de prestar caução, conforme
precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça;
pleiteia
sejam
suspensos
o
Proc.
1063575-58.2020.8.26.0100
e
o
AI
2191869-23.2020.8.26.0000,
sob
pena
de
violação
aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2212697-40.2020.8.26.0000/50000
3
princípios
da
boa-fé,
instrumentalidade
e
economia
processual.
Por fim, a embargante não manifestou oposição ao
julgamento virtual deste recurso.
É o relatório.
1.-
Trata-se de mandado de segurança, ao qual fora
denegada a segurança, em que a ora embargante pretendia a
reforma de ato praticado pela MMa Juíza de Direito da 38a
Vara Cível do Foro Central que, no bojo de ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização de
danos materiais, determinara à autora que prestasse
caução no valor suficiente ao pagamento das custas e
honorários de advogado da parte requerida, nos termos do
caput do art. 83 do CPC2015.
Restou suficientemente claro que “Cuida-se de ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
de danos materiais por meio da qual Megatrax Production
Music
Inc.
pretende
coibir
o
Canal
Brasileiro
da
Informação
CBI Ltda. (Mega TV) de transmitir ou
retransmitir
conteúdos
que
contenham
obras
de
titularidade da ora impetrante, empresa cujas atividades
compreendem a 'composição, produção e distribuição de
obras musicais e fonográficas destinadas, entre outras
finalidades possíveis, à sincronização destas em obras
intelectuais, sobretudo nas obras audiovisuais e nas
transmissões radiofônicas e televisivas' (verbis) (fls.
21/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2212697-40.2020.8.26.0000/50000
4
“Distribuída a ação, a MMa Juíza de Direito da 38a
Vara
Cível
do
Foro
Central
determinou
a
Megatrax
Production Music Inc. que prestasse a caução a que alude
o caput do art. 83 do CPC2015 (fls. 111).
“Inconformada,
aduziu
que,
embora
seja
empresa
estrangeira, tem representante legal e filial brasileira
em território nacional, nos termos do p. único do art. 21
do CPC2015. Nesses termos, encontrar-se-ia dispensada da
obrigação de prestar caução, conforme precedentes do C.
STJ e deste E. Tribunal de Justiça (fls. 113/117).
“A i. Magistrada, todavia, mantivera sua decisão.
Entendeu que 'O representante é pessoa jurídica distinta
da autora. A hipótese dos autos não se amolda ao disposto
no artigo 21, p. único do CPC. Concedo o prazo
suplementar de cinco dias para apresentação da caução.
Pena de indeferimento da inicial' (fls. 131).
“Então, Megatrax Production Music Inc. interpôs o AI
2191869-23.2020.8.26.0000,
que,
distribuído
à
minha
relatoria, tivera negado seguimento, porquanto o rol
taxativo do art. 1.015 do CPC2015 não previsse a
interposição de agravo de instrumento contra decisão que
determina a prestação de caução (j. 18.08.2020).
“2.- O caput do art. 83 do CPC2015 estipula que 'O
autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do
Brasil ou deixar de residir no país ao longo da
tramitação de processo prestará caução suficiente ao
pagamento das custas e dos honorários de advogado da
parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2212697-40.2020.8.26.0000/50000
5
Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento'
(verbis).
“Seu art. 21, por seu turno, dispõe competir à
autoridade judiciária brasileira processar e julgar as
ações em que 'o réu, qualquer que seja a sua
nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil' (inc. I).
Considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica
estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal
(p. único).
“Da
atenta
leitura dos autos, notadamente dos
documentos de fls. 118/125, verifica-se que o contrato
anual de licença que ensejou a presente demanda fora
firmado por Megatrax Production Music Inc., empresa com
sede no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da
América, e Canal Brasileiro da Informação
CBI Ltda.
(Mega TV), com sede nesta Capital.
“O comprovante de inscrição e de situação cadastral
de fls. 105, todavia, veicula informações empresariais de
PK Produções EIRELI, pessoa jurídica dedicada ao mesmo
ramo de atividade econômica e que ostenta o nome de
fantasia Megatrax Brasil.
“Com efeito, em que pesem as semelhanças apontadas,
não se vislumbra a presença de elementos a partir dos
quais se possa concluir que Megatrax Brasil seja
representante legal ou filial em território nacional de
pessoa jurídica estadunidense.
“Nesses termos, forçoso é convir que a MMa Juíza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2212697-40.2020.8.26.0000/50000
6
quo houvera-se com acerto, impondo-se, por conseguinte,
que a impetrante preste caução no valor suficiente ao
pagamento das custas e honorários de advogado da parte
requerida, nos termos do caput do art. 83 do CPC2015.”
Portanto, ao apreciar o recurso, a r. decisão
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários
ao deslinde da causa, de modo que as alegadas omissões,
além de inexistentes, não teriam o condão de alterar o
resultado do julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma
nova decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança
mão de inconsistente argumentação.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 535 do CPC.
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).
Por derradeiro, “de se consignar que o Tribunal não
está obrigado a responder uma a uma as dúvidas das
partes, bastando tenha adotado tese ampla e suficiente
que alcance as demais proposições postas na via recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2212697-40.2020.8.26.0000/50000
7
como fez o v. acórdão embargado” (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., EDcl. 992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel
Oliveira, j. 30.03.2010).
2.- CONCLUSÃO - Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica